Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do SINDIRETA para se manifestar especificamente quanto à impugnação aos cálculos judicias do DF (ID: 29716712 - SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAM DIAS ARRAIS, TÂNIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO e TEREZINHA JORGE RAMOS). Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador